Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728997-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO, ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO DESPACHO Na petição de ID no 56530523, o recorrente informa a realização de acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0700448-20.2024.8.07.0001. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007